Tribunal: TJSP
Processo: 2124555-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de restituição de valores pagos. Compra de passagens aéreas canceladas. Tutela de urgência deferida para suspender as cobranças. Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária. Cancelamento da compra incontroverso. Pedido da fornecedora ré de restituição perante a operadora de cartão de crédito não comprovado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de restituição de valores pagos. Compra de passagens aéreas canceladas. Tutela de urgência deferida para suspender as cobranças. Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária. Cancelamento da compra incontroverso. Pedido da fornecedora ré de restituição perante a operadora de cartão de crédito não comprovado de maneira inequívoca. Consumidora que não pode ser prejudicada. Multa cominatória. Cabimento. Possibilidade de exclusão da multa se verificado posterior cumprido parcial ou descumprimento justificado da ré. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124555-60.2020.8.26.0000,
da Comarca de Atibaia, em que é agravante
DECOLAR.COM LTDA, é agravada AMANDA STAPANI SANTOS VACCARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124555-60.2020.8.26.0000 -Voto no 26953
2
Voto no 26953.
Agravo de instrumento no 2124555-60.2020.8.26.0000.
Comarca: Atibaia.
Agravante: Decolar.com Ltda.
Agravada: Amanda Stapani Santos Vaccari.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de restituição de valores
pagos. Compra de passagens aéreas canceladas. Tutela de urgência
deferida para suspender as cobranças. Requisitos autorizadores da
medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição
sumária. Cancelamento da compra incontroverso. Pedido da
fornecedora ré de restituição perante a operadora de cartão de
crédito não comprovado de maneira inequívoca. Consumidora que
não pode ser prejudicada. Multa cominatória. Cabimento.
Possibilidade de exclusão da multa se verificado posterior
cumprido parcial ou descumprimento justificado da ré. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 35/37 dos autos principais que, em ação de restituição
de valores pagos, deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada para
determinar que a ré suspenda de imediato as cobranças referentes ao pacote de
viagem em questão, sob pena de multa por ato de descumprimento.
Sustenta a parte agravante que a suspensão das cobranças já
foi devidamente solicitada à operadora de cartão de crédito; que em nenhum
momento se negou a cancelar a compra da agravada; que a restituição está em
processamento, e que há um prazo de 60 a 90 dias úteis para que o valor entre
como crédito na fatura da agravada; que não pode ser onerada em multa por
descumprimento; que atua exclusivamente como intermediadora; e que já foi
restituída uma das passagens e que as três restantes seriam efetuadas até a
terceira fatura subsequente. Requer a revogação da tutela concedida e da multa
cominatória aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124555-60.2020.8.26.0000 -Voto no 26953
3
Foi indeferido o pedido liminar (fls. 51).
Houve resposta (fls. 56/62).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A agravada ajuizou esta demanda alegando que, em
04/02/2020, realizou a primeira tentativa de compra de um pacote de viagem no
site da agravante, pelo valor de R$10.432,00, dividido em dez parcelas. Ocorre
que a consumidora realizou o preenchimento dos dados de forma equivocada,
razão pela qual procedeu ao cancelamento da compra e, após a confirmar que de
fato havia sido cancelada, procedeu com um novo pedido, finalizando a
aquisição. No entanto, constatou na fatura de seu cartão de crédito que está
sendo cobrada indevidamente pelos dois pacotes de viagem. Requereu, assim, a
concessão de tutela antecipada, para que a ré cesse a cobrança de qualquer
débito referente à compra cancelada.
A respeitável decisão agravada deferiu o pedido, o que
motivou a interposição deste agravo de instrumento.
As razões do recurso não são suficientes para alterar a
decisão agravada.
O presente agravo foi interposto contra a decisão que deferiu
pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento, somente é possível
analisar a existência ou não dos requisitos legais que autorizam a medida, sob
pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende de observância do
devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124555-60.2020.8.26.0000 -Voto no 26953
4
Restou
evidenciada
relevância
na
fundamentação
da
agravada, a evidenciar a probabilidade do direito, já que os documentos
apresentados, nessa sede de cognição sumária, conferem sustento à tese
narrada pela agravada.
A realização da compra de passagens aéreas no site da
agravante e o posterior cancelamento por parte da agravada restaram
incontroversos.
Os documentos apresentados pelo agravante às fls. 10/11
comprovam o cancelamento do voo, mas não demonstram a realização do
alegado pedido de restituição do valor perante a operadora de cartão de crédito.
E a cópia das telas colacionadas às fls. 9 não permite concluir de maneira
inequívoca que se trata de devolução efetivamente finalizada em favor da
agravada, notadamente tratando-se de apenas parte dos valores discutidos na
demanda.
Ademais, na hipótese de ter sido realizado o pedido de
reembolso, a parte agravante não sofrerá a incidência da multa cominatória,
tendo em vista que, segundo as suas alegações, as restituições das 3 passagens
restantes seriam efetuadas até na 3a fatura subsequente (fls. 10), observando-se
a data da compra e da publicação da decisão agravada.
Também se evidencia perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação, pois a cobrança indevida por serviços não usufruídos, e de
valores elevados, causa prejuízo à consumidora e compromete o seu
planejamento financeiro, podendo resultar em débito e eventual negativação.
Portanto, nesta sede de cognição sumária, verifica-se plausível
o direito da agravada pela suspensão das cobranças, e, diante das circunstâncias
apresentadas, justificada a concessão da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124555-60.2020.8.26.0000 -Voto no 26953
5
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c
pedido de substituição de valores c/c obrigação de fazer e indenização
por danos morais, com pedido de tutela antecipada. Decisão indeferiu o
pedido de tutela de urgência, consistente em suspender as
cobranças apontadas nas faturas de cartão de crédito da autora.
Inconformismo. Elementos dos autos que são aptos a demonstrar a
verossimilhança dos atos ilícitos que circundam a relação com a ré.
Risco de dano efetivo se não houver a suspensão das cobranças nas
operações que não reconhece. Cenário destoante do padrão de consumo
da autora. Inoperância do sistema de bloqueio da ré. Tutela deferida.
Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2046759-90.2020.8.26.0000; Rel. Hélio Nogueira; 23a Câmara de
Direito Privado; j. 09/06/2020) (realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Indeferimento.
Pretensão à suspensão da cobrança referente à compra de
passagens aéreas, cujo cancelamento foi solicitado. Presença dos
requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão
reformada.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2012075-42.2020.8.26.0000; Rel. JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA;
15a Câmara de Direito Privado; j. 04/05/2020) (realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS
TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
-
EXISTÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL
REPARAÇÃO EMPRESA AUTORA QUE COMPROVOU PEDIDO DE
CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET SEM
O RESPECTIVO ATENDIMENTO - CABÍVEL O CANCELAMENTO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124555-60.2020.8.26.0000 -Voto no 26953
6
SERVIÇOS E A SUSPENSÃO DAS RESPECTIVAS COBRANÇAS
ENQUANTO SE DISCUTE EM JUÍZO OS TERMOS DA RESILIÇÃO
CONTRATUAL E A EVENTUAL LEGALIDADE DA COBRANÇA DE
MULTA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE - AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR ANTE A MITIGAÇÃO DA TEORIA
FINALISTA
PRECEDENTE DO COLENDO STJ
ÔNUS DA RÉ
COMPROVAR, OPORTUNAMENTE, QUE A AUTORA TINHA CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DOS TERMOS DA AVENÇA - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2260065-79.2019.8.26.0000; Rel. Cesar Luiz de Almeida; 28a Câmara
de Direito Privado; j. 19/12/2019) (realces não originais)
E, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida, é
cabível a fixação de multa diária, como forma de conferir eficácia à decisão
judicial.
O artigo 537 do Código de Processo Civil permite que, nas
hipóteses em que for deferida tutela provisória, o Magistrado fixe, até mesmo de
ofício, multa diária ao réu, como forma de garantir o cumprimento da ordem
judicial, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
Como esclarecem NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY a respeito da imposição de multa que vise estimular o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, O juiz não deve ficar com receio
de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que
o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale
dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz (Código de processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124555-60.2020.8.26.0000 -Voto no 26953
7
civil comentado e legislação extravagante, 12a ed., São Paulo, RT, 2012, p.
804) (realces não originais).
De todo modo, vale destacar que, caso o juiz verifique que a
multa se tornou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento
parcial da obrigação ou justa causa para o descumprimento, poderá, até
mesmo de ofício, modificar o valor ou excluí-la (artigo 537, §1o do Código de
Processo Civil).
Destarte, tem-se que a agravada não pode continuar a ser
prejudicada em razão de cobranças elevadas por serviços não usufruídos, haja
vista que o cancelamento da compra restou incontroverso e que a agravante,
como fornecedora, responde perante a consumidora pelos danos causados.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da respeitável decisão
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator